Tribunal: TJBA
Processo: 0539561-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0539561-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDSON SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO - SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, C/C O §4º DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO ARGUINDO EM PRELIMINAR A NULIDADE DA PROVA SOB ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA PELOS POLICIAIS. NO MÉRITO, PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE REGÊNCIA). PRELIMINAR REJEITADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Apelante condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática de crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, flagrado que foi trazendo consigo, dentro de uma sacola, 100 (cem) pedras de ‘crack’, subproduto de cocaína, acondicionadas individualmente em sacos plásticos incolores, com massa bruta de 15,10g (quinze gramas e dez centigramas), para fins de comercialização. II – Recurso defensivo arguindo, em preliminar, a nulidade da prova em virtude da violência empregada pelos policiais por ocasião do flagrante. Para a hipótese de rejeição da preliminar, pleiteia a desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (ID 87647718). III – Preliminar que não se acolhe. Embora a Defesa alegue que o réu teria sido vítima de violência policial, conforme agudamente observado pelo julgador monocrático, não há se falar, no caso dos autos, em nulidade das provas obtidas, visto que, eventuais lesões teriam ocorrido após a apreensão do material entorpecente, devendo as alegadas agressões ser objeto de investigação autônoma por parte das autoridades competentes. IV - Materialidade e autoria comprovadas, de forma induvidosa, pelas provas coligidas, como atestam o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, bem assim o Laudo Pericial Definitivo, além dos depoimentos testemunhais prestados pelos policiais encarregados do flagrante. IV – Inviabilidade de acolhimento do pleito de desclassificação, uma vez que a quantidade da droga e sua forma de embalagem evidenciam, sem nenhuma dúvida, a finalidade de comercialização (art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, a contrario sensu). V - Para a caracterização do crime de tráfico, não se exige a flagrância do ato de venda da substância entorpecente, bastando, para tanto, como no caso, a realização de uma das múltiplas condutas descritas no art. 33, caput, da lei que rege a matéria, tais como “adquirir”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, “guardar”, etc. VI – Dosimetria que não comporta reparos. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidas na segunda fase à míngua de atenuantes e agravantes. Por último, entendendo que o Réu fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no §4º da lei de regência, o MM Juiz reduziu a pena em 2/3 (dois terços), restando, assim, definitiva pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, ora confirmadas. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0539561-29.2018.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante EDSON SANTOS DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.